Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703270-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LE FRANCE GESTAO EM SAUDE LTDA ME AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE REGISTRO DE PENALIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, ILMO. SR. EMANUEL FRANCISCO SALLES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Le France Gestão em Saúde Ltda. - ME em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato imputado ao Diretor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, consubstanciado na aplicação de multas de trânsito a ambulâncias de sua titularidade, alegadamente em descumprimento à disposição legal inserta no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, inviabilizando a expedição de registro de licenciamento referente ao ano de 2025 para os veículos dessa natureza, indeferira a liminar que reclamara almejando a suspensão, de imediato, da autuação de veículos ambulâncias de sua propriedade e cancelamento das infrações já registradas e expedição do certificado de licenciamento de 2025 dos veículos que individualizara. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento liminar que originalmente reclamara, obstando-se que lhe sejam aplicadas multas de trânsito e cancelando-se as multas já registradas no sistema do DETRAN/DF, e, ao final, a confirmação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a Lei no 14071/2020 modificara a redação do artigo 29, inciso VII do Código de Trânsito Brasileiro, elidindo as dúvidas sobre a aplicação de infrações de trânsito quando se trata de veículos que prestam socorro, tais quais as ambulâncias. Verberara que, nada obstante, o órgão de trânsito continua aplicando multas às ambulâncias, fato que impede a expedição do registro de licenciamento referente ao ano corrente, o que pode levar a apreensão dos veículos, consoante ocorrera com a ambulância de placa REQ0C98, de sua propriedade, veículo que permanecera 32 (trinta e dois) dias no Pátio do DETRAN, sendo liberada após o pagamento de todas as taxas administrativas, inclusive as diárias. Aduzira que, sob essa realidade, a ilegalidade do ato administrativo ora impugnado ressaltaria cristalina, posto que o agravado tem ignorado o disposto no artigo individualizado, ao multar as ambulâncias que estão prestando socorro. Pontificara que o risco de dano proveniente do perigo da demora seria evidente, tendo em vista que não consegue emitir o licenciamento dos veículos prestadores de socorro de sua titularidade por constarem multas em seu cadastro, o que ressoa passível de causar a apreensão do veículo e o óbito do paciente. Consignara que a ausência de esgotamento da via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição da República, acrescendo que a utilização da via administrativa não é condição para que se acione o Poder Judiciário, mas opção do autor, tornando desnecessária a comprovação de prévio pedido administrativo para que a parte ingresse com a demanda, porquanto aludida condição não é legalmente imposta. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Le France Gestão em Saúde Ltda. - ME em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato imputado ao Diretor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, consubstanciado na aplicação de multas de trânsito a ambulâncias de sua titularidade, alegadamente em descumprimento à disposição legal inserta no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, inviabilizando a expedição de registro de licenciamento referente ao ano de 2025 para os veículos dessa natureza, indeferira a liminar que reclamara almejando a suspensão, de imediato, da autuação de ambulâncias de sua propriedade e cancelamento das infrações já registradas e expedição do certificado de licenciamento de 2025 dos veículos que individualizara. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento liminar que originalmente reclamara, obstando-se que lhe sejam aplicadas multas de trânsito e cancelando-se as multas já registradas no sistema do DETRAN/DF, e, ao final, a confirmação da medida. Conforme o pontuado, o objeto da impetração aviada pela agravante e, agora, deste agravo reside na aferição da subsistência dos pressupostos aptos a ensejarem a emissão da ordem liminar que demandara, visando sobrestar o lançamento e cobrança de multas derivadas de infrações de trânsito cometidas no manejo de veículos ambulância de sua propriedade, sob a ótica de as autuações ignoram a ressalva estabelecida pelo legislador por se tratarem de veículos destinados à prestação de serviços de saúde de natureza urgencial e/ou emergencial. Pontuado o objeto do recurso e a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e acertadamente refutada pela decisão agravada. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutelar direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirão os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança desafia precisamente encontrar, nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Conforme se infere do aduzido na inicial do mandado de segurança, a agravante irresigna-se em face dos atos administrativos que ensejaram a aplicação de multa a veículos utilizados como ambulâncias de sua titularidade, arguindo, em suma, que a legislação correlata alforriaria de penalidades de trânsito os automóveis dessa natureza, por estarem vocacionados à prestação de serviços de saúde em situações de urgência ou emergência, daí a franquia legalmente assinalada qualquer à livre circulação dos automotores. Sucede que, consoante corretamente assentado pela magistrada prolatora da decisão arrostada, o dispositivo legal invocado não traduz desoneração de caráter genérico apenas em razão da natureza dos veículos prestadores de socorro, consignando o preceptivo a ressalva de que as salvaguardas são operantes apenas em estando os automotores devidamente identificados e na execução de serviços de urgência. É o que se depreende da literalidade do dispositivo invocado, confira-se: “(...) “Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições: a) quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário; b) os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local; c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência; (Redação dada pela Lei no 14.440, de 2022) d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código; e) as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente; (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) f) a prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente.” (os destaques não constam do original) Da textualidade do regramento invocado pela impetrante/agravante, apura-se que a fruição de livre circulação condiciona-se às situações em que o serviço esteja sendo prestado em caráter de urgência, não alcançando toda e qualquer hipótese em que o veículo utilizado como ambulância seja flagrado na prática de cometimento de infração de trânsito. Essa apreensão não se infirma diante do disposto no artigo 280, § 6o, do Código de Trânsito Brasileiro, recentemente agregado à legislação de trânsito, segundo o qual “§ 6o Não há infração de circulação, parada ou estacionamento relativa aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, ainda que não identificados ostensivamente”. Com efeito, tratando-se de matéria que se reveste de natureza punitiva, pois versa acerca da imposição de penas e sanções de trânsito, deve ser interpretada de forma restritiva, mas sem se ignorar as regras pertinentes à exegese sistemática e teleológica, examinando-se a inteireza da codificação correlata. Sob essa realidade, do cotejo das disposições supramencionadas, a conclusão possível é a de que as ambulâncias estarão imunes ao sancionamento por infrações de circulação, parada ou estacionamento quando prestando serviços de urgência, não se aplicando a salvaguarda, ademais, a toda e qualquer transgressão praticada na direção de ambulâncias, precipuamente se não estiverem na execução de atendimentos de urgência. Dessarte, ainda que se apreendesse pelo caráter genérico da salvaguarda legalmente prevista, competiria ao titular do veículo da ambulância alcançada pela penalização demonstrar que a infração cometida estava compreendida nas hipóteses previstas no artigo 280, § 6o, do aludido códex, evidenciando que vinculara-se à circulação, parada ou estacionamento, o que não sobeja possível perquirir-se dos parcos elementos colacionados aos autos. É que a agravante aparelhara sua pretensão mandamental apenas com imagem do quantitativo de infrações registradas em seu nome[1], requerimento administrativo que apresentara ao órgão de trânsito visando o cancelamento das infrações registradas em seu desfavor[2] e imagem contendo modelos e placas de veículos supostamente de sua propriedade[3], informações que, por si sós, não permitem aferir a individualização das condutas infracionais cometidas e a tipificação em que restaram inseridas, inviabilizando a apuração se se enquadravam nas hipóteses de alforria legalmente previstas, sobejando, de qualquer forma, a ausência de demonstração de situação de urgência a justificar a desoneração das penalidades arbitradas. Assim é que a postulação aviada pela agravante encerra conteúdo genérico, não estando aparelhada em acervo probatório suficiente a permitir a devida apreensão dos fatos alegados, tornando inviável que, sem que lhe seja conferida a necessária individualização das situações em que cometidas as infrações, se apreenda pela afetação de direito líquido e certo que a assiste. Ou seja, somente com a indicação das tipificações em que fora inserida e que culminaram na aplicação de multas em seu desfavor, de molde a ensejar a apuração de que os veículos se encontravam nas situações salvaguardadas, ou seja, em execução de serviços de urgência, é que afigurar-se-ia possível apurar eventual ofensa a direito líquido e certo da impetrante, o que não soa evidente dos elementos colacionados. Aliás, a opção pela via mandamental não soa como a mais indicada à elucidação da controvérsia, pois poderá ensejar digressão probatória. O aduzido enseja, então, a constatação de que, infirmada a verossimilhança da argumentação aduzida pela agravante, a tutela liminar que reclamara objetivando que seja alforriada das penalidades de trânsito lhe impostas ressente-se de sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuía. Elididos aludidos pressupostos, o provimento antecipatório que vindicara resta carente de sustentação, devendo ser indeferido. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado, de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Oportunamente, façam-se os autos conclusos ao relator originário. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator eventual [1] - ID Num. 79504205, p. 15 (fl. 24). [2] - ID Num. 79504205, p. 16 (fl. 25). [3] - ID Num. 79504205 p. 37 (fl. 46).